Tribunal: TJMT
Processo: 1059491-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059491-48.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON MIRANDA FARIA - CPF: 284.633.581-87 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUSPEITA DE FRAUDE – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO NOSOCÔMIO - LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DE REDE – DECLARAÇÃO OFICIAL DA UNIDADE HOSPITALAR – NEXO DE CAUSALIDADE INDEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO IMPROCEDENTE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem sem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1059491-48.2019, proposta por
WILSON MIRANDA FARIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro (15/11/2019) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o seu pedido de intimação do
expert
para esclarecimento de pontos controversos constantes no laudo médico.

Fala que a lesão atestada pelo perito judicial diverge da constante no documento médico colacionado na exordial.

Dessa forma, afirma a necessidade de retorno dos autos à origem, de modo a possibilitar a complementação pretendida ou mesmo a oitiva do perito judicial, para que possa esclarecer o ponto controvertido.

Aduz que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados, no máximo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que as presentes teses recursais já foram levadas a julgamento em 30/09/2021, sendo o recurso provido, por decisão unânime, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o fito de proporcionar ao perito judicial prestar esclarecimentos acerca de pontos controvertidos existentes entre os documentos médicos apresentados na exordial e o laudo médico judicial, cujo Acórdão transitou em julgado em 27/10/2021. (Id’s. 103966496 e 107380458)

Todavia, após análise minuciosa dos autos, constatei que o Juízo de primeiro grau diligenciou junto ao nosocômio em que a vítima deu entrada pós acidente, requisitando informações acerca da veracidade do prontuário médico apresentado pelo requerente, ocasião em que recebeu a resposta de que a vítima deu entrada na Unidade de Saúde com
trauma no polegar da mão direita decorrente de queda de rede
. (
negritei
)

Ou seja, o Prontuário Médico apresentado pela unidade hospitalar diverge do trazido aos autos pelo autor, máxime acerca das razões que levaram a vítima buscar atendimento médico de urgência/emergência. (ID’s. 100292524 e 166400746)

Assim, dada a ausência de comprovação da ocorrência de acidente de trânsito e, principalmente, do nexo de causalidade que pudesse viabilizar o acesso à cobertura securitária dpvat prevista na Lei 6.194/74; os pedidos iniciais devem, mesmo que por outros fundamentos, serem julgados improcedentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem sem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
(N.U 1048176-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023